Tribunal: TJMT
Processo: 1033917-81.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1033917-81.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[SEGURO, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA RIBEIRO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA
RIBEIRO ,
2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO E 4º VOGAL EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MULTA ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA.

Caso em exame

Apelação interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou
improcedentes os embargos à execução fiscal movidos contra o Estado de Mato Grosso. A execução fiscal tem origem em multa administrativa por descumprimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber:

(i) preliminarmente, se houve cerceamento de defesa, pois a parte sustenta a necessidade de produção de provas;

(
ii
) a legalidade do procedimento administrativo e da multa aplicada.

III. Razões de decidir

Não houve cerceamento de defesa, pois o pedido de produção de provas foi genérico e não justificado.

O procedimento administrativo observou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A multa aplicada pelo PROCON possui caráter pedagógico, visando à prevenção de infrações futuras, sendo proporcional e razoável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"É legal a multa administrativa aplicada pelo PROCON, em observância ao devido processo
legal e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando cerceamento de defesa quando há pedido de produção de provas genéricas."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei 8.078/1990, art. 56, I; Decreto 2.181/1997,
arts
. 3º, X, 4º, III, 18, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1157049/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
15.06.2018; STJ, REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
27.02.2019.

RELATORIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1033917-81.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 232719685):

“
Vistos.

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A opôs embargos à execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, com pedido de anulação da multa imposta pelo Procon ou a sua redução.

Em impugnação, o embargado pugnou pela improcedência da pretensão.

A embargante rebateu a impugnação, ratificando os termos da inicial, e pleiteou a produção de prova oral.

É o relato.

A comprovação do que se alega se dá por prova exclusivamente documental, o que dispensa a produção de outras provas, seja testemunhal, seja pericial. Isso porque a interpretação dos documentos e dos fatos trazidos ao juízo não dependem de conhecimento técnico, pois se trata de função inerente à atividade judicante. Todavia, importante salientar que é ônus do interessado demonstrar efetivamente o que se pretende provar com cada documento juntado e esclarecê-los ao juízo.

Assim sendo, em face da desnecessidade da produção de outras provas, passo ao julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I).

Primeiramente, cumpre esclarecer que o Procon integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2º do Decreto n. 2.181/1997.

Logo, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade
desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

Dito isso, a respeito das alegações de cometimento, ou não, de violação ao direito do consumidor, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição e com os princípios gerais do Direito, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Uma atitude mais proativa haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2º da Constituição Federal.

No caso, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - RECURSO PROVIDO. 1.
Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando os processos administrativos tenham se desenvolvido em
observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.
2.Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3.Apelo provido. (N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023,
Publicado
no DJE 29/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO - MULTA APLICADA PELO PROCON CONTRA SEGURADORA DPVAT – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONSTATADO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PREJUDICADO. 1. “
Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade
”. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019,
Publicado
no DJE 15/08/2019) 2. Constatada a irregularidade no procedimento administrativo, por inexistir qualquer falha na prestação do serviço, é cabível a sua anulação, com a consequente extinção do executivo fiscal. 3. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do Estado prejudicado. (N.U 0048699-91.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PROCON – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DIREITO DO CONSUMIDOR – TUTELA DE URGÊNCIA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Impossibilidade de revisão do mérito administrativo do órgão de defesa do consumidor pelo Poder Judiciário, exceto em caso de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, pela presunção de legitimidade dos atos administrativos. Entendimento em contrário implicaria violação à independência dos poderes.
2 – Ausente indicação de mácula no procedimento adotado pela administração para aplicação da multa, inviável
a suspensão dos efeitos da sanção em sede de tutela de urgência. 3 – O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa. (N.U 1006169-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020,
Publicado
no DJE 21/02/2020)

Da análise dos processos administrativos, verifica-se que as decisões se mostram suficientemente fundamentadas, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, não há demonstração de qualquer ilegalidade nos processos administrativos que tramitaram no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve a obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados.

Dessa forma, as multas devem ser mantidas, porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da embargante.

No que tange aos parâmetros de fixação da multa, em análise dos documentos, verifica-se que o Procon, ao aplicar a multa administrativa, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu
com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

No caso vertente, as multas atenderam aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade.

Ademais, se há pretensão de redução da multa, há alegação de excesso de execução, pois discute-se o valor que está sendo cobrado.Dessa forma, a legislação processual cível estabelece a necessidade de instruí-las com o valor que o devedor entende legítimo acompanhado de planilha de evolução do débito. Tal regra pode ser vista em vários institutos do Código de Processo Civil, tais como art. 525, § 5º; art. 535, § 2º; art. 702, § 3º; e art. 917, § 3º.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO A MAIOR - IMPUGNAÇÃO - REJEITADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - MULTA DE 10% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% - ART. 523, § 1º, CPC - JUROS DE MORA - MATÉRIA JÁ DECIDIDA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO - ART. 525, §§ 4º E 5º - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de indicação do valor que o executado entende correto, aliado à não apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, constitui óbice intransponível ao acolhimento da tese de excesso de execução. (TJ/MT 1018715-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023,
Publicado
no DJE 25/10/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA LÍQUIDA – INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO E APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – OBSERVÂNCIA DO ART. 917, §3º, DO CPC – PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. (...) O excesso de execução, IMPÕE A necessária indicação do valor incontroverso e apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo,
nos termos do art. 917, §3º, do CPC, O QUE OCORREU NA ESPÉCIE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR NA SUA REJEIÇÃO LIMINAR. Precedentes do STJ. (TJ/MT 0032251-77.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2023,
Publicado
no DJE 24/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - APONTAMENTO DE VALOR CORRETO - PLANILHA ATUALIZADA E DISCRIMINADA DE DÉBITOS - AUSENTE - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É dever do executado, e não mera faculdade, apresentar o demonstrativo de cálculo do valor que entende ser devido, de forma discriminada e atualizada, a fim de permitir que o magistrado possa averiguar eventual excesso cobrado pelo exequente. (TJ/MT 0002696-72.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023,
Publicado
no DJE 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA - DUPLICATA SEM ACEITE – FALTA SUPRIDA PELO PROTESTO E PELA COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO PRODUTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONHECIDA –
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA DO VALOR CORRETO OU DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – SENTENÇA MANTIDA – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. (...) Não se conhece do tema relativo ao excesso de execução, quando o executado não indicou de forma clara qual seria o valor correto e nem apresentou o demonstrativo de cálculo. (...) (TJ/MT 0008291-11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021,
Publicado
no DJE 09/08/2021)

Sendo assim, se a embargante pretende a redução do crédito exequendo, ainda que seja por ilegalidade/inconstitucionalidade, está a alegar um excesso que não entende devido. Para tanto, deveria indicar o valor que entende correto e demonstrá-lo por meio de demonstrativo discriminado e atualizado, o que não foi feito.

Quanto à alegação de bis in idem em relação ao
Funjus
, cumpre esclarecer que a cobrança dos honorário na CDA não interfere na fixação dos honorários nestes autos e não configura
bis in idem
, haja vista que os honorários fixados neste processo decorrem da sua improcedência e os honorários fixados na CDA decorrem da cobrança do crédito pelo exequente.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,julgo improcedente a pretensão.

Condeno a embargante a despesas e honorários de 10% do valor atualizado da execução (CPC, art. 85, § 3º, I).

Em razão da improcedência, revogo o efeito suspensivo, com amparo nos
arts
. 309, III, 919, § 2º, e 1.012, III, do CPC e aplicação analógica dos
arts
. 19 e 24 da LEF.

Comunique-se esta sentença no feito executivo.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I. C
”

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz, preliminarmente, que a supratranscrita sentença merece ser anulada, pois ocorreu o cerceamento de defesa.

No mérito, alega que o processo administrativo é nulo, que há possibilidade de intervenção do Poder Judiciário no caso em exame, a ausência de motivação do ato administrativo e a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Para tanto, argumenta que “(...)embora a ENERGISA tenha exposto em sua defesa administrativa os fatos e fundamentos jurídicos que fundamentam o pedido de reconhecimento da improcedência do procedimento administrativo,
o PROCON limitou-se a afastar as razões da ENERGISA, quedando-se inerte quanto aos fundamentos jurídicos respectivos”.

Afirma que “(...)
os procedimentos adotados pela ENERGISA se encontram amparados pela lei e pela regulação vigente. Tal fato está documentado por meio dos documentos juntados no processo administrativo respectivo e ora reproduzido nessa demanda, que demonstra que a fatura encaminhada pela ENERGISA
reflete o consumo habitual
da consumidora, não havendo qualquer irregularidade da cobrança
”
.

De forma subsidiária, pede a redução do valor da multa, além de arguir ser indevido os honorários advocatícios arbitrados, tendo em vista o recolhimento via FUNJUS, o que acarretaria
bis in idem
.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMA SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado,
trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1033917-81.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, julgou improcedente os pedidos iniciais.

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
24.06.2022
,
a ação de execução fiscal n.º 1023265-39.2022.8.11.0041 em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
visando ao recebimento de crédito decorrente de multa administrativa – descumprimento de dispositivo do CDC,
inscrito na CDA n.º 2022117667,
cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$
126.321,77 (cento e vinte e seis mil, trezentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos.).

Citada, a parte executada promoveu a juntada de seguro garantia (ID. 124310076 – proc. 1023265-39.2022.8.11.0041).

Garantido o juízo, a parte executada opôs embargos à execução, no dia 05.09.2023.

Por sua vez, conforme dantes narrado, na petição inicial dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”,
suscita, em resumo, a nulidade do processo administrativo, afronta ao princípio da motivação, ampla defesa e contraditório, insubsistência do débito executado, violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e finalidade da multa administrativa e, subsidiariamente, a redução da multa.

O efeito suspensivo foi deferido (ID. 232719673).

O ESTADO DE MATO GROSSO, MT, apresentou impugnação (ID. 232719674), onde requer a improcedência dos pedidos.

S
obreveio, então, a sentença hostilizada, em
06.06.2024
(ID. 232719685),
que julgou improcedente a pretensão autoral.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante insurge-se, preliminarmente, alegando a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porquanto a produção de prova na hipótese dos autos seria imprescindível para o deslinde do feito.

No entanto, do exame do autuado, observa-se que, apesar das alegações da parte apelante, o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar necessário na demanda e sua ausência configurar supressão ao direito de defender-se, em autêntica ofensa ao devido processo legal e ao contraditório,
o que
não
foi demonstrado nos autos
.

Além disso, a parte recorrente fez um
pedido genérico
de produção de provas, sem justificar a necessidade da prova testemunhal, documental ou pericial.

Nas razões recursais, limitou-se a dizer “(...) a prova requerida pela ENERGISA seria imprescindível para comprovar que a fatura reclamada reflete o consumo habitual da consumidora, não havendo qualquer irregularidade da cobrança”.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1157049 SP 2017/0209898-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2018)”.

Diante disso,
REJEITO
a prejudicial de mérito suscitada.

MÉRITO

Da análise do processado, constata-se que o mérito recursal
cinge-se
à controvérsia na legalidade do procedimento administrativo realizado perante o Instituto de Defesa do Consumidor, bem como da multa aplicada.

Como cediço, O PROCON é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos consumeristas, possui competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 3º, X e artigo 4.º, III, do Decreto n.º 2.181/1997. Confira-se:

“
Art. 3
.
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X
-
fiscalizar e aplicar
as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“
Art. 4
No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III
- fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“
Art. 5º
Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18.
A inobservância das normas contidas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática
infrativa
e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I
-
multa
;

II
-
apreensão
do produto;

III
- inutilização do produto;

IV
-
cassação
do registro do produto junto ao órgão competente;

V
-
proibição
de fabricação do produto;

VI
-
suspensão
de fornecimento de produtos ou serviços;

VII
- suspensão temporária de atividade;

VIII
- revogação de concessão ou permissão de uso;

IX
-
cassação
de licença do estabelecimento ou de atividade;

X
-
interdição
, total ou parcial
, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI
- intervenção administrativa;

XII
- imposição de contrapropaganda.

§ 1º
Responderá pela prática
infrativa
, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º
As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º
As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

Dessa forma, registra-se, que a atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas advindas do PROCON ou de qualquer outro Órgão se limita à análise de sua legalidade, o que importa dizer que se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação quanto a este importaria em análise do mérito administrativo, o que é vedado, à exceção de hipóteses de flagrante nulidade ou irregularidade.

Da análise do procedimento administrativo em questão, verifica-se que teve regular processamento, tendo sido observado os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer evidência de efetivo prejuízo à defesa do recorrente, até porque, foi garantido o contraditório e ampla defesa
.

Dessa forma, conclui-se que o processo administrativo está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída a parte apelante e dos dispositivos legais infringidos.

Em relação ao valor da multa, cabe ressaltar que a sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a
mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse aspecto, a sanção de
R$
45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)

atendeu, plenamente, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final da medida aplicada.

Importante ressaltar que a aplicação da penalidade deve ser fixada no montante que guarde, intrinsicamente, o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infratora.

Nessa vertente, posiciona-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. (...) 3. As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam
a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON. Precedentes (...)”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861,
Relator :
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA
CÍVEL ,
Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifo nosso)

Assim, conclui-se que a multa em comento foi instituída dentro dos critérios legais, não possuindo caráter confiscatório, motivo pelo qual a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Outrossim, quanto aos honorários, tem-se que os “embargos à execução” e a “execução fiscal” são ações autônomas de conhecimento, consoante leciona a doutrina:

“Os “embargos do executado” representam ação de conhecimento autônoma, mas estreitamente relacionada com a execução. Seu principal objetivo é o de obter a invalidação, total ou parcial, do título executivo, e, por conseguinte, obter a extinção da execução por ele aparelhada”. (
SEGUNDO, Hugo de Brito M.
Processo Tributário
. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2024.
E-book.
ISBN 9786559776030. p. 299
)

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp n.º 1520710/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o Tema n.º 587,
segundo o qual
a fixação de honorários advocatícios podem
ocorrer no feito executivo e nos embargos do devedor, cumulativamente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2.
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão
porque
os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não
exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973
.

3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ.”

(REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018,
REPDJe
de 2/4/2019,
DJe
de 27/02/2019.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM OS FIXADOS EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DE OUTRAS ABITRADAS
. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal ajuizados por Marina Lorena de Souza contra Estado de
Minas Gerais, nos quais a parte embargante requereu a extinção do feito e a condenação do embargado em honorários, dado o trânsito em julgado do processo apenso, no qual foi confirmada a decadência do tributo. Na sentença o pedido foi julgado procedente ante a perda superveniente, tendo em vista a inexigibilidade do débito. No Tribunal a quo, deu-se parcial provimento a apelação do Estado para fixar os honorários devidos nos embargos à execução, em 8% sobre o valor da causa.

II - Não assiste razão ao recorrente,
pois a verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias
.

Confiram-se: (
AgInt
no REsp n. 1.921.877/SC, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 21/3/2023.); (
AgInt
no
AREsp
n. 2.248.739/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023.) III - Agravo interno improvido.”

(
AgInt
no REsp n. 2.102.923/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024
.)(
grifo nosso)

Ademais, o artigo 120, da Lei Complementar n.º 111/2002, prevê o FUNJUS, que se refere aos honorários administrativos e decorrem de lei, não podendo se confundir com os sucumbenciais.

Desse modo, não há
bis in idem
na fixação dos honorários sucumbenciais.

Pelo o
exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso de apelação interposto
,
mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL – CONVOCADA):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

SESSÃO DE 04 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA):

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL - CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
interpôs

recurso de apelação contra a sentença que, nos Embargos à Execução Fiscal nº 1033917-82.2023.8.11.0041, opostos na execução fiscal ajuizada em seu desfavor pelo
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos e condenou a apelante-embargante em honorários advocatícios no patamar de 10% do valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

A eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, negou provimento ao recurso de apelação, ao fundamento, aqui sintetizado, de ausência de nulidade tanto da sentença recorrida, pois ausente o alegado cerceamento de defesa, como do procedimento administrativo ajuizado em desfavor da recorrente pelo PROCON, por ter observado os princípios do contraditório e da ampla defesa. Entendeu Sua Excelência, também, que o valor fixado a título de multa pelo descumprimento das normas consumeristas seria adequado e proporcional e que é cabível a fixação de honorários advocatícios nos embargos à execução independentemente de ser devida igual verba na execução fiscal.

Pedi vista dos autos para melhor examiná-los.

Neste mister, no que concerne à preliminar de nulidade da sentença e à validade do processo administrativo e da multa cujo descumprimento culminou no ajuizamento de execução fiscal em desfavor da apelante, não tenho dúvidas em acompanhar integralmente a douta relatora.

Ocorre que, como bem ressaltado no voto condutor, além da suficiência das provas produzidas nos autos para o deslinde da controvérsia, tornando despicienda instrução probatória, é certo que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo em questão e que a decisão nele proferida pelo PROCON foi devidamente motivada e fundamentada com a descrição da conduta atribuída à apelante e dos dispositivos legais infringidos, não havendo que se falar em sua nulidade e muito menos da multa então aplicada.

Quanto à esta penalidade, no entanto, peço vênia à douta relatora para dela divergir apenas no concernente ao valor fixado, por considerá-lo excessivo à luz do caso concreto.

Com efeito, ressai dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em desfavor da apelante visando à cobrança do débito objeto da Certidão da Dívida Ativa nº 2022117667, extraída do processo administrativo nº 51001003180016468, no valor de R$ 126.321,77 (cento e vinte e seis mil, trezentos e vinte e um reais e oitenta centavos), atualizado até junho/2022.

Referido débito, vale dizer, decorreu de multa administrativa, no valor original de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), aplicada à ora apelante pelo PROCON em decorrência de reclamação formulada pela consumidora
Cleidineli
Correa da Silva, argumentando que a fatura de 08/2018, no valor de R$ 273,24, não refletia o real consumo da Unidade Consumidora 6/247080.

O valor da multa cominada à apelante, entretanto, a meu ver, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, merecendo reforma o ato sentencial neste ponto.

Decerto que em outras oportunidades expressei entendimento segundo o qual o Judiciário não poderia interferir nos atos administrativos que impõem sanções aos infratores de normas consumeristas, especialmente para reduzir o valor da penalidade imposta. Todavia, melhor refletindo sobre a matéria à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que integram a legalidade do ato administrativo, passei a entender que é possível a revisão dos valores das sanções quando estes se apresentarem muito superior ao dano sofrido, sem que isso signifique violação ao princípio da separação dos poderes.

Neste contexto, verifica-se que o art. 57 da Lei nº 8.078/90 prevê que
“A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Logo, ao fixar o valor da multa, o PROCON deve considerar a gravidade da infração, os benefícios obtidos pelo fornecedor e sua situação financeira, além do seu caráter pedagógico e sancionatório.

No caso em análise, embora os parâmetros legais tenham sido sopesados pela autoridade administrativa na dosimetria da multa aplicada, entendo que o seu valor é nitidamente desproporcional e desarrazoado. Isso porque, apesar da reincidência da concessionária, não se pode ignorar que a infração praticada – cobrança de uma única fatura de energia elétrica em valor muito superior à média de consumido da unidade consumidora – não apresentou alta gravidade. Além disso, não houve obtenção de vantagem significativa pela concessionária nem a ocorrência de danos exorbitantes ao consumidor. Diante disso, impõe-se a redução da penalidade aplicada, sob pena de se configurar enriquecimento ilícito por parte do ente autuador e o desvirtuamento do caráter pedagógico desta sanção em caráter confiscatório.

Em caso semelhante, este Sodalício e o Tribunal de Justiça goiano recentemente proferiram os seguintes julgados:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO.
REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, nos quais a empresa fornecedora de energia busca a desconstituição de CDAs, emitidas com base em multas administrativas aplicadas pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa; (
ii
) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (
iii
) avaliar a motivação das decisões administrativas e a legalidade das multas impostas; (
iv
) discutir a razoabilidade e proporcionalidade das penalidades aplicadas; e (v) a possibilidade de condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da produção de provas pelo juízo de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o juiz, como destinatário final das provas, possui a prerrogativa de avaliar a pertinência e necessidade de sua produção, nos termos do art. 370 do CPC.

4. Não há que falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o julgador exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC, não estando ele obrigado a se pronunciar sobre todas as alegações suscitadas pelas partes.

5. A análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal.

6. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, deve ser mantida a conclusão adotada no procedimento administrativo por não haver elementos que comprovem vícios formais.

7.
Verificada a inobservância dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade no caso, devem ser reduzidos os montantes fixados pelo PROCON
.

8. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, na execução e nos embargos de devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A redução da multa administrativa aplicada pelo PROCON é cabível quando verificada sua desproporcionalidade em relação à infração cometida”.
(N.U 1036510-20.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 09/10/2024). Destaquei.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. DESCONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. 1. Conforme vem entendendo este Sodalício em casos análogos, o valor da sanção aplicada pelo PROCON/GO deve observar o princípio da razoabilidade, sob pena de caracterizar inaceitável enriquecimento ilícito por parte do ente autuador. 2. De tal sorte, há que ser mantida a sentença por meio da qual o julgador singular entendeu que a multa fixada extrapolava os limites da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzida para um montante razoável e que justifique seu caráter pedagógico e não confiscatório. 3. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)”
. (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 0318222.70.2014.8.09.0051, NORIVAL SANTOMÉ - (DESEMBARGADOR), 6ª Câmara
Cível,Publicado
em 04/10/2019)

Entendo, portanto, que o montante da multa em debate, fixada no valor de R$ 75.000,00 (vinte e cinco mil reais), é exorbitante, mostrando-se razoável e proporcional a sua redução para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), montante que melhor se amolda à situação vivenciada e atende a aplicação da justiça.

Por fim, acompanho a douta relatora no ponto que repeliu a tese de que a fixação de honorários advocatícios no caso concreto configura
bis in idem
, por já ter sido recolhido o FUNJUS.

Conquanto o valor recolhido a título de FUNJUS, na forma do artigo 120 da Lei Complementar estadual nº 111/2002, não possa ser cumulado com o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no âmbito da execução fiscal, tal entendimento não se aplica à sucumbência nos embargos à execução.

E isso porque o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Resp
nº 1.520.710/SC (Tema 587), sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que
“Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no §3º do art. 20 do CPC/1973”.

Logo, a fixação de honorários advocatícios no executivo fiscal (ou o recolhimento do FUNJUS) não obsta a condenação independente e cumulada da verba nos embargos do devedor, por se
tratarem
de ações autônomas, não merecendo reparo a sentença recorrida que,
in
casu
, fixou honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

Posto isso, divergindo em parte da douta relatora,
dou provimento parcial
ao recurso de apelação tão somente para reduzir a multa aplicada à apelante para o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), na forma da fundamentação exposta, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

EXM
O
. SR
. DES
. M
ÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
R
E
LATOR
):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 1
1
DE
MARÇO
DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (3ª VOGAL
-CONVOCADA
):

Eminentes pares,

A controvérsia submetida à apreciação desta Colenda Câmara consiste em verificar a existência de vício de legalidade na aplicação de penalidades administrativas pelo PROCON, abrangendo tanto os aspectos formais do procedimento quanto a razoabilidade das multas impostas.

A concessionária de serviço público recorre da sentença que rejeitou sua alegação de inexistência de irregularidades em sua conduta, o que, em seu entendimento, configuraria a ilegalidade das penalidades aplicadas. Ao final, requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou, caso mantida, a reforma da decisão para afastar ou reduzir as multas.

O recurso comporta parcial provimento.

O processo executivo que originou os presentes embargos à execução tem por objeto a cobrança de crédito não tributário, correspondente a cinco multas administrativas aplicadas pelo PROCON, no valor total de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). As penalidades resultam da prática de infrações às normas de defesa do consumidor e às regulamentações da ANEEL, com fundamento nos dispositivos legais pertinentes. A penalidade está registrada na Certidão de Dívida Ativa n.
2022117667.

O juízo de primeira instância concluiu que não houve ilegalidade na aplicação da multa, tampouco desproporcionalidade no valor fixado no processo administrativo de número 51.001.003.18-0016468
, julgando improcedentes os embargos.

Cumpre destacar que o PROCON possui legitimidade para instaurar procedimentos administrativos com o objetivo de apurar possíveis infrações às normas de defesa do consumidor e, se for o caso, aplicar as sanções cabíveis, conforme dispõem os artigos 55, §1º, e 56 do Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078/90) e o artigo 5º, caput, do Decreto Federal nº 2.181/97.

A inscrição em dívida ativa decorre do exercício regular dessa prerrogativa, respaldada pelo Decreto nº 2.181/1997 e pelas normas complementares estaduais ou municipais aplicáveis. Portanto, não se configura a ilegitimidade do PROCON para a aplicação das penalidades e a respectiva inscrição em dívida ativa.

No presente caso, a Superintendência de Defesa do Consumidor do PROCON-MT identificou diversas irregularidades na prestação do serviço pela concessionária de energia, incluindo a cobrança indevida na fatura de cinco consumidores, caracterizando exigência de vantagem excessiva. Em razão disso, foram instaurados cinco processos administrativos.

A concessionária foi devidamente notificada, apresentou defesa em cada um dos procedimentos, interpôs recursos contra as decisões administrativas que impuseram as multas e, por fim, foi comunicada sobre o desfecho dos recursos, que restaram desprovidos. Assim, não se configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, conforme entendimento consolidado,
"verificado que o PROCON aplicou a sanção mediante processo administrativo no qual foram assegurados a ampla defesa e o contraditório, não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, pois o controle dos atos administrativos é limitado ao plano da legalidade do procedimento que levou à imposição da penalidade"
(TJMT - N.U 1003925-22.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/09/2023, publicado no DJE em 28/09/2023).

Quanto à alegada ausência de fundamentação nos procedimentos administrativos, tal argumento não prospera. As decisões impugnadas apresentam relatórios detalhados dos fatos, com o devido enquadramento legal, bem como a descrição da natureza e gradação das penalidades aplicadas.

Portanto, não se verifica nulidade no processo administrativo que culminou na aplicação da multa, uma vez que respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, as disposições do Decreto Federal n.
2.181/1997, que trata da organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), e foram devidamente fundamentadas.

No que se refere ao valor da penalidade, destaca-se que
"em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção"
(TJES - Apelação Cível nº 0021668-69.2014.8.08.0347, Terceira Câmara Cível, julgado em 08/03/2023).

Dessa forma, no presente caso, entende-se pela necessidade de redução da multa aplicada, de modo a garantir a observância ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, dou
parcial provimento
ao recurso, a fim de acompanhar o voto da Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, para reduzir os valores das multas aplicadas nos processos administrativos ao valor total de R$

45.000,00 (quarenta e cinco mil reais
).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (4º VOGAL
-CONVOCADO
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos dos
embargos à execução fiscal
oposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos e manteve o processamento da execução fiscal em relação às multas administrativas impostas pelo
PROCON-MT
.

Em suma, a apelante aponta a nulidade da sentença, eis que seu direito de defesa foi cerceado e, no mérito, a nulidade do procedimento administrativo, de modo que viável a intervenção do Poder Judiciário, ante a ausência de motivação e violação aos princípios da motivação, ampla defesa e contraditório.

Sustenta que demonstrou no processo administrativo que não houve defeito na prestação de serviços. Argumenta que não cometeu nenhum ato ilícito, apenas seguiu as normas da ANEEL. Subsidiariamente, solicita a redução da multa e questiona os honorários advocatícios devido ao recolhimento via FUNJUS, o que configuraria
bis in idem
.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

Em julgamento,
a eminente Relatora,
Desa Maria Aparecida Ferreira Fago,
negou provimento ao recurso
, sendo
acompanhada pelo 2º Vogal,
Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira, enquanto
a 2ª Vogal,
Desa. Maria Aparecida Ribeiro,
votou pelo provimento parcial do recurso

a fim de reduzir a multa aplicada
pelo PROCON, no montante inicial de
R$ 75.000,00 para R$ 20.000,00
.

Assim, diante da divergência instaurada, passo à análise do recurso em extensão de julgamento, a teor do que dispõe o artigo 942 do CPC.

Pois bem.

Os autos revela
que o Estado de Mato Grosso ajuizou Execução Fiscal N. 1023265-39.2022.8.11.0041
em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, em

24.06.2022
,

visando ao recebimento de crédito decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON
, inscrita na CDA n.º 2022117667, no valor atualizado de
R$ 126.321,77 (cento e vinte e seis mil, trezentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos.).

Citada, a parte executada, ora apelante apresentou seguro garantia (ID. 124310076 – proc. 1023265-39.2022.8.11.0041) e, com o juízo garantido, opôs embargos à execução em 05.09.2023, argumentando nulidade do processo administrativo, afronta aos princípios da motivação, ampla defesa e contraditório, insubsistência do débito executado, violação dos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e finalidade da multa administrativa, além de requerer a redução da multa.

O efeito suspensivo foi deferido (ID. 232719673) e, após o devido processamento, sobreveio a sentença recorrida que julgou improcedente a pretensão inicial.

Sobre a nulidade da sentença, a validade do processo administrativo e das multas que resultaram na execução fiscal contra a apelante, acompanho os votos precedentes.

É que o Colegiado afastou esses pontos por unanimidade, devido às provas produzidas nos autos serem suficientes para resolver a controvérsia. Ademais, foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo, e a decisão do PROCON foi devidamente motivada e fundamentada, descrevendo a conduta da apelante e os dispositivos legais infringidos, não havendo nulidade ou irregularidades nas multas aplicadas.

No que diz respeito do valor de cada multa fixada
, importante trazer à baila que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto nº 2.181/97 estabelece, no inciso X, do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n o 8.078/90.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o processo administrativo que ensejou a aplicação das multas à apelante pelo PROCON foi realizado dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa. Logo, ao contrário do alegado, não há falar em qualquer nulidade.

Registre-se, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade, o que significa que, se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação deste Poder importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que falar em nulidade do processo administrativo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1- Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele
aplicada
.[...]
”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019,
Publicado
no DJE 24/05/
2019)(
destaquei)

No que tange ao valor da multa, evidente a observância aos pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do dispositivo legal acima que, para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, deve ser considerada
a gravidade da infração
,
a vantagem auferida
e
a condição econômica do fornecedor
.

Na hipótese, conforme se verifica da decisão administrativa acostada no Id. 232719669 – fls. 85/91, ao aplicar a multa foi sopesado o fato de que a Reclamada Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia
é reincidente na prática infrativa às noras de defesa do consumidor (fl. 90),
de modo que presente circunstância agravante, senão vejamos:

Na hipótese acima, consoante se observa, o PROCON ao fixar a multa, considerou a gravidade da infração cometida, a condição econômica do fornecedor e principalmente, a
REINCIDÊNCIA
, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Os fundamentos para a aplicação da penalidade decorrem das circunstâncias agravantes
“previstas no art. 26, incisos I e IV, do Decreto Federal n22181/97 (Dispõe o art. 26 do Decreto Federal 2181/97: "Art. 26. Consideram-se circunstâncias agravantes:
I- ser o infrator reincidente
;
IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências”
)”–
sic.

Logo, a aplicação da
multa administrativa pelo PROCON foi realizada em estrita conformidade com os parâmetros legais estabelecidos
, levando em consideração a gravidade das infrações, a vantagem obtida pela infratora e sua reincidência.

A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade reforça a legitimidade das sanções impostas, demonstrando que o objetivo principal é educativo e preventivo, visando garantir a proteção dos direitos dos consumidores e a promoção de um mercado mais justo e equilibrado.

Assim, não há fundamentos para a intervenção do Poder Judiciário na modificação das penalidades aplicadas, devendo ser mantida a decisão administrativa em todos os seus termos.

Sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – SENTENÇA QUE REDUZIU O VALOR DA MULTA FIXADA – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Tendo a multa administrativa sido fixada pelo Procon dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, mais, observando a condição econômica do fornecedor e
sua reincidência na prática questionada
, não se evidencia irrazoabilidade ou desproporcionalidade apta à sua redução na via judicial
. (TJ-MT - AC: 00117136120158110002 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/06/2020) – destaquei

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação.
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019,
Publicado
no DJE 29/03/2019)

Cabe ressaltar ainda que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais, é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la,
o que implica na manutenção da sentença objurgada
.

Por outro lado, acompanho o entendimento já lançado pelos demais pares, por unanimidade, ao rejeitar a alegação de que a fixação de honorários advocatícios constitui
bis in idem
devido ao recolhimento do FUNJUS.

O STJ, no
Resp
nº 1.520.710/SC (Tema 587), decidiu que os embargos são ações autônomas à execução, permitindo a fixação separada de honorários, respeitando-se o limite do §3º do art. 20 do CPC/1973, o que é o caso dos autos.

Portanto, a fixação de honorários no executivo fiscal ou FUNJUS não impede a condenação cumulada nos embargos do devedor. A sentença recorrida, que fixou honorários em 8% do valor da execução, está correta conforme o art. 85, §3º, I, do CPC.

Assim, diante de todo o exposto,
com a devida vênia à divergência instaurada em relação ao valor da multa administrativa,
não tenho dúvidas em acompanhar a eminente Relatora para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e manter a sentença na forma proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025